Tribunal: TJPA
Processo: 0806361-66.2024.8.14.0301
Classe: AGRAVO INTERNO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10278 - Averbação / Contagem Recíproca
Data de julgamento: 2025-08-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) - 0806361-66.2024.8.14.0301

AGRAVANTE: ELIAS DE JESUS NASCIMENTO

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Vice-presidência do TJPA

EMENTA

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO
EM
RECURSO E
XTRAORDINÁRIO
.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
O Recurso
. Agravo interno contra decisão do vice-presidente que negou seguimento a recurso
e
xtraordinário
amparado no
tema

916 do
STF
.

2.
O fato relevante
. Saber se correto o juízo de conformidade na aplicação
do
Tema

916
do ST
F
, cuja tes
e
diz que:

Tese 916/STF
: "A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS." (RE 765.320)”

I. CASO EM EXAME.

1.
O recurso.
Agravo interno (art. 1.021 do CPC)contra decisão
que negou seguimento a
recurso e
xtraordinário

com base em precedente qualificado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.
Direito de
percepção de

adicional de tempo de serviço (ATS)

prestado
enquanto
temporário
a
servidor
público cujo vínculo
depois

vira

efetivo
.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.
Servidor temporário não preenche os requisitos
necessários
para percepção do abono de permanência.
Aplicação do Tema 916 do STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

6. Agravo interno
conhecido e improvido.
Tese de Julgamento:
“
Servidor temporário não faz jus a
Adicional de Tempo de Serviço
”

_________________

Dispositivos relevantes citados:
art
s
. 37,
II
e
IX
, da Constituição Federal
.
Tema
916 do STF.

Jurisprudência citada:

ARE 1465731
AgR-ED
, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 14-04-2025, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/
n DIVULG
19-05-
2025 PUBLIC
20-05-2025; RE 1363132
AgR
, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 28-11-2022, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/
n DIVULG
08-03-
2023 PUBLIC
09-03-2023

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, reunidos na
31ª
Sessão Ordinária

Virtual
do Tribunal Pleno (
13 a 21 de agosto de 2025
), por unanimidade,
conhecer
e negar provimento ao
agravo
interno
,
nos
termos do voto do Relator - Desembargador Vice-Presidente Luiz Gonzaga da Costa Neto.

Afirmou impedimento o Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Julgamento presidido pelo Desembargador Roberto Gonçalves de Moura (Presidente).

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargador
LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

Relator /
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno (ID nº

26.121.716
)
,
interposto contra a decisão proferida pela Vice-Presidência, juntada sob o ID
nº

25.516.730
, que
negou seguimento ao recurso
extraordinário
por es
ta
r
o acórdão recorrido em conformidade com
a

tese do Tema

916
do
ST
F
, assim
fixada
:

Tese 916/STF
: A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS." (RE 765.320)”

E
sta
Corte
, por sua vez, julgar
á
a causa da seguinte forma:

“
APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. COMPUTO DO TEMPO. ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO. REGIME TEMPORÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 916 STF. FUNDAMENTOS QUE DEVEM SE AJUSTAR AO FIRMADO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 1.405.442/PA, REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA, NA FORMA DO ART. 1.036, § 1º, do CPC, E AO RE nº 765.320, COM REPERCUSSÃO GERAL, TEMA 961. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Em 25/03/2024, o Supremo Tribunal Federal, por meio do RE nº 1.405.442/PA, chamado a se manifestar sobre a controvérsia, na forma do art. 1.036, § 1º, do CPC, assentou que o tempo de serviço prestado com base em contrato temporário nulo não pode ser averbado para fins de recebimento de adicional por tempo de serviço", pois, ao contrário disso, haveria afronta ao Tema 916, firmado no RE nº 765.320, em sede de repercussão geral, conforme se pode verificar pela leitura da seguinte passagem do voto proferido no RE nº 1.405.442/PA.

2. Convém destacar que o Tema 916 do STF já tinha firmado a tese de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não geraria quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço FGTS.

3. Nesse aspecto, não há a possibilidade de averbação do tempo de serviço relacionado ao contrato temporário, haja vista que viola o art. 37, II e IX da CF, porquanto foi realizado sem a prévia aprovação em concurso público, por tempo indeterminado, para o desempenho de serviços ordinários permanentes do Estado e sem a devida exposição do interesse público excepcional que a justificasse, restando clara a nulidade da contratação, nos termos do art. 37, § 2º da CF.

4. Recurso conhecido e improvido.

(
1
ª Turma de Direito Público. Rela. Desa.
Ezilda
Mutran
. Disponibilizado no PJE
em

30/10/2024
)
.”

O recorrente alega
, em síntese, que o
STF já decidiu, em diversos julgados (
AREs
p
1.410.452, 1.405.800, 1.410.398 e 1.448.693), que o
Tema 916 não se aplica
a servidores efetivos que buscam averbação de tempo temporário para fins de ATS
e
que a jurisprudência reconhece que o tempo de serviço temporário pode ser considerado, desde que o vínculo não tenha sido declarado nulo.

Não
foram apresentadas

contrarrazões
(
I
D nº

26.735.689
).

É o relatório.

VOTO

O agravo interno é o recurso adequado para enfrentar decisão de negativa de seguimento a recurso e
special
com base no art. 1.030, I, do CPC, ou seja, diante da aplicação da sistemática da repercussão geral, de modo que, sendo tempestivo e a parte
beneficiária da justiça gratuita
, tenho que não há motivos para não conhecer do agravo interno.

Sem questões preliminares, sigo à análise do mérito.

Analisando as razões recursais e efetuando detido cotejo com os fundamentos da decisão recorrida, observo que o
recorrente
não logrou êxito em infirmar
a incidência da
tese
firmada

no Tema
916 do STF
, que
integra um
a

base
de precedentes qualificados
do STF (v. g, Temas 191 e 3
08)
, que

limita os direitos trabalhistas de servidores com
vínculo
precário

com a Administração Pública,

não
autorizando
a percepção d
e adicional de tempo de serviço
como pretendido
no caso em exame
,
pois ficou consignado no
voto condutor do acórdão

que:

“
...
,
em 25/03/2024, o Supremo Tribunal Federal, por meio do RE nº 1.405.442/PA, chamado a se manifestar sobre a controvérsia, na forma do art. 1.036, § 1º, do CPC, assentou que o tempo de serviço prestado com base em contrato temporário nulo não pode ser averbado para fins de recebimento de adicional por tempo de serviço", pois, ao contrário disso, haveria afronta ao Tema 916, firmado no RE nº 765.320, em sede de repercussão geral, conforme se pode verificar pela leitura da seguinte passagem do voto proferido no RE nº 1.405.442/PA, ‘verbis’:

‘
(...)

3. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 765.320, Rel. Min. Teori Zavascki, Tema 916/RG, fixou tese no sentido de que a contratação por tempo determinado em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito ao salário referente ao período trabalhado e ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS. Assim sendo, ao afirmar a possibilidade de averbação de tempo de serviço relacionado ao contrato nulo, o acórdão recorrido contrariou a tese de repercussão geral.

(...)’

Convém destacar que o Tema 916 do STF já tinha firmado a tese de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não geraria quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço FGTS.

Tema 916, STF. Efeitos jurídicos do contrato temporário firmado em desconformidade com o art. 37, IX, da Constituição Federal.

Assim sendo, para o STF, a contratação de servidores temporários não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados.

(....)

Nesse aspecto, não há a possibilidade de averbação do tempo de serviço relacionado ao contrato temporário, haja vista que viola o art. 37, II e IX da CF, porquanto foi realizado sem a prévia aprovação em concurso público, por tempo indeterminado, para o desempenho de serviços ordinários permanentes do Estado e sem a devida exposição do interesse público excepcional que a justificasse, restando clara a nulidade da contratação, nos termos do art. 37, § 2º da CF.

Dessa forma, não restam dúvidas de que a sentença guerreada deve ser mantida, uma vez que se alinha com o recente entendimento da Suprema Corte.
”

Nesse sentido:

Ementa: Direito Administrativo. Embargos de declaração em agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Contratação Temporária Nula. Tempo de Serviço. Repercussão Geral. Tema 916. Devolução dos Autos à Origem. I. Caso em exame 1. Recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará que permitiu a averbação de tempo de serviço decorrente de contrato temporário nulo para fins de recebimento de adicional por tempo de serviço. 2. Os embargos de declaração objetivam sanar a omissão do acórdão recorrido em relação à aplicação da tese de repercussão geral fixada no RE 765.320-RG (Tema 916). II. Questão em discussão 3.
A questão em discussão consiste em saber se o tempo de serviço prestado com base em contrato temporário nulo pode ser averbado para fins de recebimento de adicional por tempo de serv
iço
. III. Razões de decidir 4. O acórdão recorrido deixou de aplicar a tese fixada no julgamento do RE 765.320-RG, Rel. Min. Teori Zavascki,
Tema 916, no sentido de que a contratação por tempo determinado em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito ao salário referente ao período trabalhado e ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS
. IV. Dispositivo e tese 5. Embargos de declaração acolhidos para tornar sem efeito as decisões proferidas por esta Corte e determinar a devolução dos autos à origem, para observância da sistemática do art. 1.036 do CPC.

(ARE 1465731
AgR-ED
, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 14-04-2025, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/
n DIVULG
19-05-
2025 PUBLIC
20-05-2025)
.

EMENTA Agravo regimental em recurso extraordinário. Servidores submetidos às regras de transição para aposentadoria voluntária previstas no art. 3º da Emenda Constitucional 47/05. Abono de permanência. Percepção. Requisitos para a concessão do benefício. Preenchimento. 1
.
Os servidores públicos efetivos

que implementarem os requisitos para a aposentadoria com base na regra do art. 3º da Emenda Constitucional nº 47, de 5 de julho de 2005, no caso de opção por permanecer em atividade
, fazem jus à percepção do abono de permanência
, tendo em vista que o benefício deve estar condicionado tão
s
omente à reunião dos requisitos para a aposentadoria voluntária.
2. Agravo regimental não provido.

(RE 1363132 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 28-11-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/
n DIVULG
08-03-
2023 PUBLIC
09-03-2023)

Por todo o exposto, voto pelo
des
provimento do agravo interno,
advertindo que a reiteração de recursos com alegações que em nada possam contribuir para o aprimoramento da prestação jurisdicional, ensejará a condenação por litigância de má-fé.

Data registrada no sistema.

Desembargador
LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

Relator /
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

Belém, 22/08/2025